Tribunal: TJSP
Processo: 2139233-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pleito de revogação da custódia cautelar - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Necessidade da manutenção da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal Pandemia do COVID-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pleito de revogação da custódia cautelar - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Necessidade da manutenção da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139233-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLIDINEI DO
CARMO DE BARROS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2139233-80.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1513153-26.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 00a CJ da Comarca da
Capital
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: CLIDINEI DO CARMO BARROS
Voto no 39491
HABEAS CORPUS
Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida Pleito de revogação da custódia cautelar -
Impossibilidade
Decisão suficientemente fundamentada -
Necessidade da manutenção da ordem pública Impossibilidade
de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.
319, do Código de Processo Penal
Inexistência de
constrangimento ilegal Pandemia do COVID-19 - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Requerimento genérico, não sendo justificada,
concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença
dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de CLIDINEI DO CARMO BARROS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 00a CJ da Comarca da Capital.
Relata, de início, que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime que não se reveste
de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Destaca as
condições pessoais favoráveis do acusado, que é primário e
possui residência fixa. Pontua, ademais, o cenário atual, marcado
pela pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, sustenta que a prisão
cautelar se revela desproporcional, bem como que a decisão
carece de fundamentação idônea. Ressalta, ainda, o teor da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por fim, a possibilidade de fixação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do acusado
(fls. 01/09).
Indeferida a liminar (fls. 86/88), foram
prestadas as informações de estilo (fls. 91/95).
O advogado constituído do paciente protocolou petição à fls.
98/114,
complementando
os
argumentos da Douta Defensoria Pública e juntou documentos.
Relata que, na audiência de custódia, a autoridade impetrada
decidiu pela concessão da liberdade provisória ao corréu,
considerando que, em sua residência, foi encontrado apenas
munições de arma de fogo, ser ele primário e portador de bons
antecedentes. Por outro lado, a prisão do paciente foi
decretada, tendo em vista a localização de arma de fogo em seu
poder. Sustenta que o benefício concedido ao corréu deve ser
estendido ao paciente, com fundamento no art. 580 do Código
de Processo Penal, que é tecnicamente primário e possui bons
antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família
constituída.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 177/181).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 19
de junho de 2020, aproximadamente às 15h30min, durante
calamidade pública e pandemia decretada pelo Governo do
Estado de São Paulo em virtude do Covid-19, na Av. Armando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sales de Oliveira, n. 1660 , bloco C, apartamento 02, na cidade
e comarca de Suzano, CLIDINEI DO CARMO BARROS
possuía e tinha em depósito , sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo,
pistola 7.65 mm, marca Taurus, com numeração suprimida.
Consta, ademais, que, no mesmo dia supra
mencionado, minutos depois, durante calamidade pública e
pandemia decretada pelo Governo do Estado de São Paulo em
virtude do Covid-19, na Rua São Francisco, 121, bloco 07,
apartamento 02, cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, Daniel
Reges Gomides, possuía 07 munições de calibre 9mm, de uso
restrito, no interior de sua residência, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, durante diligências
para execução de ordem de serviço, policiais civis suspeitaram
de um veículo Renault Logan, que estava chegando na Rua Pairo
do Egito, Vila Jacui, São Paulo, e resolveram abordar seus
ocupantes. O condutor se identificou como Denis Celestino de
Souza, motorista de aplicativo e CLIDINEI identificou-se
como passageiro. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado. Porém, CLIDINEI admitiu aos agentes públicos que
se “fazia passar” por policial civil, e que na sua residência
guardava uma arma de fogo. Durante a revista de CLIDINEI, o
policial suspeitou de outro indivíduo, que se aproximou e, ao
perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, sendo
imediatamente perseguido e detido. Assim que foi identificado,
Daniel foi submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi
encontrado. Contudo, informou que estava com CLIDINEI e que
eles aguardavam um amigo, tendo admitido, também, que se
“fazia passar por policial” e que possuía, em sua residência,
apetrechos da Polícia Civil. Em virtude disso, os policiais se
deslocaram
até
as
residências
dos
denunciados,
que
autorizaram a entrada.
Inicialmente, no município de Suzano, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
residência de CLIDINEI, os policiais apreenderam: uma arma
de fogo, pistola 7.65 mm, com numeração suprimida, um
simulacro de arma, um distintivo da polícia civil, duas capas de
colete, uma balaclava "toca ninja" e uma carteira de agente de
segurança. Em continuação, os agentes públicos deslocaram- se
a comarca contígua de Mogi das Cruzes. Na casa de Daniel, os
policiais encontraram: 07 munições, calibre 9mm, um simulacro,
uma carteira com cópia colorida da funcional do ex-policial civil
Ronaldo Calabrez e um distintivo.
O paciente foi então denunciado como
incurso no no art. 16, §1o, inciso IV da Lei n.10.826/2003, c.c. o
artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (fls. 154/159 dos
autos de origem).
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e
às circunstâncias do caso concreto, tendo assinalado, inclusive, que:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito
(artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03), porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (artigo 14, parágrafo único, da Lei no 10.826/03), uso de
documento falso (artigo 304 do Código Penal) e falsidade ideológica (artigo
299 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas e o auto de apreensão de armas, distintivos, vestuários e
coletes (fls. 15/16). Eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o
entendimento do juiz natural, estão superadas: (a) configura o delito o porte
de munição, mesmo não acompanhada da arma (STF, HC 119.154 e STJ, AgRg
no REsp 1.360.271); (b) a arma desmuniciada configura o crime, ainda que não
haja condições de pronto municiamento (STF, RHC 117.566 e STJ, AgRg no
EDCL no REsp 1.400.337); o fato de estar desmuniciado o revólver não o
desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de
fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando
ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu
potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS); (c) os crimes do Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se
presumida na lei, não sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo
efetivo de dano (STJ, REsp 1.191.122 e STF, HC 104.206) - o legislador está
tipificando condutas que, pela regra de experiência, são comprovadamente
perigosas; há legítima política da prevenção. Avançando, a preservação da
ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal,
dispõe-se a andar armado, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a
cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio).
Tanto isso é verdade que a Lei no 13.497/17 incluiu a posse ou o porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito no rol de crimes hediondos (art. 1o, parágrafo
único, da Lei no 8.072/90). Diante da gravidade de tais fatos, que indicam a
preparação para outros delitos mais graves, de rigor a conversão da prisão em
flagrante em preventiva de Clidinei do Carmo Barros.” (fls. 71/73).
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas
Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
No presente caso, a custódia se mostra
cabível, como bem fundamentada pelo MM. Juízo a quo, cuja
decisão deve restar prestigiada, para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos do art.
312, do Código de Processo Penal, sendo a liberdade do acusado,
pois, incompatível com a gravidade do delito perpetrado.
Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo é
crime gravíssimo, traz temor e intranquilidade ao meio social, por
isso quem o pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo 282
do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

Não se olvida, ademais, que o art. 313 do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para os crimes
mencionados, sanção máxima superior ao patamar exigido pela
legislação, estando o paciente, portanto, enquadrado na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Registra-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade
Provisória
-
Impossibilidade
de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06 -
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do Pretório Excelso.” (STJ, HC no 24.544/MG
Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Vale
ressaltar,
ainda,
que
as
medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Neste sentido, verifique-se a redação do art.
321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso,
as medidas cautelares previstas no art. 319 deste
Código e observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário, o que não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões
pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida.” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente sob custódia
estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer
das medidas cautelares diversas da prisão, prescindindo-se da
análise de cada uma delas.
Anote-se, sem ingressar no mérito da ação,
que estão presentes os elementos indicativos da existência do
crime e indícios de autoria, não se discutindo, neste momento e
por esta via, prova de mérito.
Com efeito, tais questões, relativas ao mérito
da ação penal, devem ser apreciada ao longo do processo criminal,
com exame do conjunto probatório e análise fática, o que foge da
esfera de apreciação nos estreitos limites deste writ.
No mais, não há que se falar em extensão do
benefício concedido ao corréu, que fora agraciado com a
liberdade provisória. Isso porque, embora presos em um mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
10
contexto, as circunstâncias revelam-se distintas.
No caso em apreço, verifica-se que o paciente
não se encontra na mesma situação fática-processual do corréu,
eis que, em seu poder, foi localizada arma de fogo, enquanto, em
poder do corréu, foram apreendidas apenas munições.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SIMILITUDE
NÃO
CONSTATADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DESFAVORÁVEIS.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO
INDEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do Código de
Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-
processual daquele já beneficiado. 2. No caso, embora
dois réus tenham sido presos por força do mesmo
decreto prisional, a ordem foi concedida apena ao
paciente porque é primário e a esposa se encontra
grávida. Quanto ao requerente, responde por uma
ação penal no Juízo da Comarca de Guapó (autos n.o
201602728750) pela suposta prática do crime de
roubo circunstanciado, por uma execução penal no
Juízo
da
Comarca
de
Guapó
(autos
n.o
201702763140), e por dois inquéritos neste Juízo
(autos n.o 201900384676 e 201900384870), pelas
supostas praticas do crime de roubo circunstanciado",
o que evidencia o efetivo risco de reiteração.
Precedentes. 3. Pedido de extensão indeferido. (PExt
no HC 556.463/GO, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO
NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ
APRECIADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
11
aplicação do art. 580 do CPP se não há identidade de
situações entre o paciente e o peticionário. 2. Na
hipótese, o agravante, diferentemente do corréu a
quem a ordem foi concedida, ostenta diversas
anotações
criminais,
inclusive
por
delitos
patrimoniais, a evidenciar a distinção entre os casos.
Ademais, a situação prisional do peticionário já foi
analisada particular e previamente por este Tribunal
Superior, ocasião em que se manteve a custódia
preventiva do réu não apenas pelo modus operandi da
conduta, como também pelo fundado risco de
reiteração delitiva e por estar foragido à época. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no PExt no HC
551.022/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe
23/06/2020)
Ademais, conforme se extrai de fls. 55, o
paciente ostenta registro criminal anterior pela suposta prática
do crime de uso de documento falso, sendo certo, portanto, que
as condições não se revelam as mesmas.
Nesse ponto, registra-se que, embora os
processos em andamento não possuam o condão de configurar
maus antecedentes, não há óbice para que sejam utilizados como
fundamento à manutenção da prisão cautelar.
A propósito:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.
1. Inquéritos policiais e processos penais em
andamento, muito embora não possam exasperar a
pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem
elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração delitiva, justificando a decretação ou a
manutenção da prisão preventiva.
2. No caso, o Juiz fez referência, entre outros
aspectos, à existência de antecedentes criminais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
12
que, por si só, dá lastro de legitimidade ao decreto de
prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC
68.550/RN,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe 31/03/2016)
Outrossim, não há que se falar em violação ao
princípio da isonomia, uma vez que o paciente apresenta situação
fático-processual bastante diversa da experimentada pelo
corréu, ao qual foi concedida a liberdade provisória.
Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPEITO
AO
SISTEMA
RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO
CONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal,
buscando dar efetividade às normas previstas na
Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais
admitir o manejo do habeas corpus originário em
substituição
ao
recurso
ordinário
cabível,
entendimento aqui adotado. 2. O constrangimento
apontado na inicial será analisado, a fim de que se
verifique a existência de flagrante ilegalidade que
justifique a atuação de ofício. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA ARMADA. EXTORSÃO MAJORADA.
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO
PREVENTIVA.
PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO.
PACIENTE
COM
DUAS
ENFERMIDADES
ONCOLÓGICAS
E
DOENÇA
CARDIOVASCULAR ASSOCIADA. NECESSIDADE
DE
TRATAMENTO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
EM
PARTE
DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva somente
será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar e quando
realmente mostre-se necessária e adequada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
13
circunstâncias em que cometido o delito e às
condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, §
6o, do CPP. 2. Além de não ter se invocado elementos
concretos ensejadores da necessidade da custódia
provisória em relação à pessoa do paciente, as
medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do
CPP se mostram suficientes para garantir a ordem
pública e a instrução criminal, dadas as circunstâncias
dos delitos e o seu estado de saúde, que possui duas
enfermidades
oncológicas,
além
de
doença
cardiovascular associada. PEDIDOS DE EXTENSÃO.
CUSTÓDIA
ANTECIPADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA
CUSTÓDIA E SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL
EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
REQUERENTES.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. MEDIDAS
CAUTELARES QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES E
ADEQUADAS. EXTENSÃO DA DECISÃO DEVIDA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS QUANTO AO
SEGUNDO POSTULANTE. MAUS ANTECEDENTES
E
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES. 1. O artigo 580 do
CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes,
a decisão judicial favorável proferida em favor de um
acusado se estenda aos demais, desde que as
situações fático-processuais sejam idênticas e não
esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos
que sejam de caráter eminentemente pessoal,
exatamente como ocorre em relação a um dos
requerentes. 2. Constatada a ausência de identidade
fático-processual entre a situação do paciente,
beneficiado pela substituição da prisão preventiva
por medidas alternativas, e a do corréu remanescente, que possui extensa folha de
antecedentes criminais e teria praticado condutas de
maior reprovabilidade, não há espaço para a aplicação
do previsto no art. 580 do CPP. 3. Habeas corpus não
conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício
para,
confirmando-se
a
liminar
anteriormente
deferida, substituir a prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente pelas medidas alternativas
previstas no art. 319, incisos I, IV, V e VI, e 320, do
CPP, devendo o magistrado de primeiro grau ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
14
responsável pela fiscalização do cumprimento das
aludidas medidas, estendendo-se os efeitos da
decisão ao corréu Paulo Henrique Braga Munhos, nos
termos do voto, e indeferindo-se o pedido no tocante
a João Marcelo Melhado.” (HC no 264.146/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/09/2014,
DJe 11/09/2014) (g.n.).
No que tange à pandemia COVID-19, não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Ressalta-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo COVID-19, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
No presente caso, como se vê, o paciente está
sendo acusado da prática de crime grave. Ademais, o
requerimento é genérico, não tendo o impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Não há
nos autos qualquer documento que indique que a saúde do
paciente esteja sob risco iminente.
Aliás,
conforme
observado
pela
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, “certo é que o paciente, com 33 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
15
não preenche nenhum requisito elencado no artigo 4o, inciso I, da
Recomendação 62/2020 do CNJ, ou, ao menos, não fez nenhuma prova no
sentido de ser portador de alguma doença crônica que integre o rol do grupo
de risco.” (fls. 238).
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares alternativas Reconhecimento Pandemia
de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude
da
ausência
dos
requisitos
da
prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria a
soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações que
tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139233-80.2020.8.26.0000 -Voto no
16
risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator